Tribunal: TJDFT
Processo: 0712934-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712934-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRASÍLIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE BIBIDAS EIRELI RECORRIDA: JOÃO E ISAC COMÉRCIO DE CARNES E BEBIDAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA. SÓCIO. TEORIA MAIOR. ABUSO DE DIREITO. NÃO DEMONSTRADO. 1. O cerne da presente controvérsia recursal reside em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. 2. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil. 2.1. Na linha dos precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça, "a desconsideração da personalidade jurídica é admitida em situações excepcionais, devendo as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos sem os quais a medida torna-se incabível" (REsp 1.311.857/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 2/6/2014). 3. Na presente hipótese, não está evidenciado no caso concreto, regido pela teoria maior, o alegado abuso de direito que autorizaria a pretendida desconsideração. 3.1. A tese recursal baseia-se, tão somente, no impedimento à recomposição patrimonial do credor materializado pela personalidade jurídica do devedor, sem maiores incursões sobre eventual abuso de direito efetivo, o que somente viabilizaria a desconsideração em relações jurídicas regidas pela teoria menor. 3.2. Competia ao agravante/exequente demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para seu sócio ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar. 4. Restando ausentes nos autos os elementos suficientes a demonstrar o abuso da personalidade jurídica da empresa, nas dimensões desvio de finalidade e confusão patrimonial, impossibilitada se torna a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 133 e 134, ambos do Código de Processo Civil, e 50 do Código Civil, asseverando cumpridos os requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pede que as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Pedro Júnio Bandeira Barros Dias, OAB/DF 47.788. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 133 e 134, ambos do Código de Processo Civil, e 50 do Código Civil. Rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao descumprimento dos requisitos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não foi demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.” (AgInt no REsp n. 1.972.452/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Determino que as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Pedro Júnio Bandeira Barros Dias, OAB/DF 47.788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012